Tribunal: TJSP
Processo: 2230015-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Execução de título executivo extrajudicial. Insurgência da exequente contra decisão que acolheu em parte impugnação à penhora e determinou a liberação de parte de valores da conta poupança alcançados pelo Sistema SISBAJUD.
Impenhorabilidade em parte mantida para liberação de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de

Ementa:
Civil e processual. Execução de título executivo extrajudicial. Insurgência da exequente contra decisão que acolheu em parte impugnação à penhora e determinou a liberação de parte de valores da conta poupança alcançados pelo Sistema SISBAJUD.
Impenhorabilidade em parte mantida para liberação de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, na esteira da interpretação ampliativa dada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.